Tribunal: TJES
Processo: 5001291-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Presidente Kennedy-ES que manteve sua prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP). Narra a denúncia que, no dia 18 de agosto de 2025, na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy/ES, o paciente, em concurso com corréu e outros agentes não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, invadiu residência, rendeu as vítimas e restringiu suas liberdades, mantendo-as em um banheiro, enquanto subtraía diversos bens. Após o crime, os agentes empreenderam fuga, sendo posteriormente abordados pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que foram apreendidos arma de fogo com numeração suprimida, munições e objetos provenientes do roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da capitulação jurídica na denúncia afasta os fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que a denúncia teria tipificado, inicialmente, os fatos como porte ilegal de arma de fogo, e desobediência, que são delitos que não possuem vítimas, tem-se que o seu posterior adiamento, restabelece a imputação de roubo majorado, incluindo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, afastando a alegação de imputação exclusiva de delitos menos graves.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — invasão domiciliar, ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas — demonstra elevada periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo condenações por tráfico de drogas e ação penal em curso por roubo qualificado, além de estar em cumprimento de pena em regime aberto no momento dos fatos, o que indica risco de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta e do histórico criminal do agente.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001291-43.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA (AC)
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Presidente Kennedy-ES, que manteve a sua segregação cautelar, já que preso desde 19/08/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP), porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330, do CP).

Alega a defesa, que no APF o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP), sendo esta a motivação para a negativa de sua liberdade, quando da audiência de custódia, contudo, ao ser denunciado, o Ministério Público Estadual tipificou os fatos como porte ilegal de arma de fogo, e desobediência, que são delitos mais leves, e não possuem vítimas.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que no dia 18 de agosto de 2025, na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, o paciente e o corréu BRENDON JUVENCIO SILVA, em comunhão de desígnios e em concurso com outros agentes não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, invadiram a residência da vítima Jacimar Marvila Batista e subtraíram diversos bens, como aparelhos celulares, videogame, relógio, alianças e dinheiro em espécie.

Segundo a narrativa, a vítima e demais pessoas presentes foram surpreendidas no interior do imóvel, rendidas e mantidas sob vigilância no banheiro, com restrição de suas liberdades, enquanto os agentes exigiam informações sobre a existência de cofre na residência.

Após o roubo, os acusados empreenderam fuga, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização, quando visualizou o veículo VW/Gol, branco, placa QRK-6I39 transitando em alta velocidade e desrespeitando ordens de parada dos agentes.

O veículo prosseguiu de forma perigosa por cerca de 2 km, até que parou bruscamente no acostamento, momento em que três ocupantes fugiram a pé para o matagal, ficando apenas o condutor e ora paciente Wellington, no local.

Durante as buscas, o corréu Brendon foi localizado deitado na vegetação, próximo a um revólver Taurus calibre .38 SPL com numeração raspada, carregado com seis munições.

No interior do veículo e com os acusados, foram apreendidos munições, touca ninja, cigarro de maconha, celulares, objetos eletrônicos e dinheiro em espécie.

Posteriormente, confirmou-se que os bens encontrados com os acusados, haviam sido subtraídos durante o roubo à residência da vítima.

Feitas estas considerações,
quanto a alegação de que o Ministério Público Estadual, ao oferecer a denuncia, tipificou inicialmente os fatos como porte ilegal de arma de fogo, e desobediência, que são delitos mais leves, e não possuem vítimas, o que permitiria a soltura do paciente, identifico que, após a impetração desta ordem Habeas Corpus, houve o aditamento da peça acusatória, para incluir o tipo penal do roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP).

Desse modo, a pretensão defensiva não merece prosperar, uma vez que o paciente, após o aditamento, também foi apontado como um dos autores do delito de roubo, na cidade de Presidente Kennedy-ES, crime este cometido com extrema gravidade, já que a vítima, além de ter sido ameaçada com uma arma de fogo, também teve a sua liberdade restringida, pois foi trancada no banheiro.

Decerto que tais circunstâncias demonstram
a
gravidade concreta do delito, o alto grau de periculosidade do paciente, e a reprovabilidade da sua conduta, elementos estes capazes de justificar a prisão preventiva, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, constato que o acusado possui vasto histórico de antecedentes criminais (id 76489250, dos autos de origem), eis que possui duas condenações, com trânsito em julgado por
tráfico de drogas
(processos nº 0029521-75.2007.8.08. 0024 e 0125274-56.2011.8.08. 0012), e responde a outra ação penal, pelo crime de
roubo qualificado
(processo nº 5001043-45.2024.8.08.0001), sendo certo que, quando da sua prisão, estava em cumprimento de pena, no regime aberto, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Assim, tendo em vista a indicação de elementos concretos que justifiquem a sua segregação preventiva, inviável a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim,
registro que o processo de origem está com seu curso regular, pois o réu já se manifestou acerca do aditamento da denúncia em 17/03/2026, estando o feito aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18676290),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM